Tribunal: TJSP
Processo: 1004255-61.2018.8.26.0322
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004255-61.2018.8.26.0322/50000, da Comarca de Lins, em que são embargantes
FATIMA DE ARAUJO, MANOEL PEREIRA e MARIA HELENA PAZIN, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004255-61.2018.8.26.0322/50000 -Voto no
2
Voto n.o 6635
Embargos de Declaração Cível no: 1004255-61.2018.8.26.0322/50000
Embargtes: Fatima de Araujo, Manoel Pereira e Maria Helena Pazin
Embargado: Prefeitura Municipal de Lins
Comarca: Lins
Embargos de declaração. Omissão e prequestionamento. Teses
devidamente afastadas com o acolhimento de decisão proferida em
sede de incidente de declaração de inconstitucionalidade. Ausência
de modulação dos efeitos da declaração de constitucionalidade
pelo Órgão Especial que não pode ser suprida por este órgão
fracionário. Prequestionamento. Técnica superada.
Embargos rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos sob os fundamentos de
omissão e prequestionamento. O acórdão teria sido omisso ao deixar de examinar as duas
teses apresentadas pela parte. A primeira, de que fazem jus ao recebimento da
complementação do benefício previdenciário com base direta na Constituição Federal, e a
segunda, de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das normas
municipais.
Afirmam também buscar prequestionamento da matéria.
Não foi determinada a manifestação da embargada.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cabem embargos declaratórios quando a decisão recorrida é viciada
por erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1022 do CPC). Tais fundamentos,
contudo, devem ser bem compreendidos.
Obscuridade, no dizer de Luis Guilherme Aidar Bondioli,
caracteriza-se “pela impossibilidade de apreensão total de seu (da decisão) conteúdo, em
razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no
deslinde das questões que lhe são submetidas” (Embargos de Declaração, Saraiva, p. 101).
Evidentemente, esse vício pode decorrer de má expressão redacional ou da própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004255-61.2018.8.26.0322/50000 -Voto no
3
confusão de raciocínio, mas de qualquer forma significa a falta de clareza a respeito do
quanto decidido, ou dos motivos da decisão. Logo, crítica a respeito do raciocínio em si
mesmo, quando devidamente exposto, não permite os embargos, não se caracterizando o
vício.
A contradição é um dos vícios mais graves da decisão judicial.
Ocorre em três hipóteses, quais sejam a incompatibilidade entre proposições da parte
decisória, entre proposição contida na parte decisória e no dispositivo, ou entre a ementa e
o corpo do acórdão (José Carlos Barbosa Moreira, O Novo Processo Civil Brasileiro, 25a
ed., p. 156). Note-se que o vício é interno à decisão judicial, não havendo contradição entre
afirmativas do ato judicial e outros elementos de convicção (documentos, perícias etc.).
Omissão ocorre quando não há manifestação a respeito de questão
sobre a qual o Juízo deveria se pronunciar. Anote-se, a respeito, que "somente com a
resposta jurisdicional completa é que se terá condições de saber por que o fundamento que
uma das partes ou terceiro reputa essencial não o é e em que medida o fundamento ou os
fundamentos empregados pela decisão são realmente suficientes para embasá-la" (Cassio
Scarpinella Bueno, Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 5, p. 198). Como
se sabe, o Juízo não precisa abordar todos os fundamentos trazidos pelas partes, apenas os
necessários para o julgamento.
Erro material, por fim, pode ser entendido como um 'escancarado
engano', um equívoco “tão acentuado que o preparo não exigiria um verdadeiro reexame
nem um profundo rejulgamento da causa. Um simples alerta mostrar-se-ia suficiente para a
necessária reformulação do entendimento equivocamente manifestado”, conforme entende
Humberto Theodoro Jr (Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 50a ed., p. 1082).
No caso dos autos, a análise das duas teses apresentadas se
demonstra desnecessária com a adoção, para o caso em concreto, da decisão proferida em
sede de arguição de inconstitucionalidade e copiada no bojo do acórdão. Ali explicitamente
ficou afastada a primeira tese
A segunda tese também ficou afastada, já que a ausência de
modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade impede que este órgão
fracionário decida de forma contrária ao aresto. Examinar possível modulação de efeitos da
decisão afrontaria a competência do Órgão Especial para exame do tema.
Ademais, o juiz não é obrigado a afastar todos os fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004255-61.2018.8.26.0322/50000 -Voto no
4
apresentados pela parte, quando é possível assentar a sua convicção naqueles já expostos e
utilizados como razão de decidir:
O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz
de infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Ressalto, por fim, que o pedido expresso de prequestionamento
para fins de interposição de recursos é técnica que se demonstra superada com o advento
do Código de Processo Civil de 2015 e o artigo 1.025, que considera, por ficção, estar
incluído no acórdão qualquer elemento suscitado pela parte.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR